Tribunal: TJSP
Processo: 2199596-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Tutela provisória. Determinação de retirada de publicações em rede social (Twitter). Reclamada existência de cunho ofensivo à honra e dignidade do agravado, indicando se tratar de um "nazista" e "nazistinha". Deferimento do pedido, a princípio, que frustra o direito à liberdade de imprensa, reconhecido o inequívoco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Tutela provisória. Determinação de retirada de publicações em rede social (Twitter). Reclamada existência de cunho ofensivo à honra e dignidade do agravado, indicando se tratar de um "nazista" e "nazistinha". Deferimento do pedido, a princípio, que frustra o direito à liberdade de imprensa, reconhecido o inequívoco exercício da profissão de jornalista pelo agravante. Destaque, ainda, para o suposto gesto de supremacia branca emitido pelo agravado enquanto servidor público em pleno exercício de sua atividade, em sessão pública. Necessária garantia, diante da ponderação dos valores constitucionais em confronto, do direito essencial à democracia, como é a liberdade de informação, nos termos constitucionalmente definidos (inc. IX do art. 5o), admitindo-se, porém, crivo judicial a posteriori e assegurando-se o direito a indenização, se for o caso, sem se impor cerceamento àqueles direitos fundamentais. Precedentes. Definição pelo Juízo criminal, acerca dos atos atribuídos ao agravado, que não vincula a instância cível. Deferimento, ainda, de liminar em reclamação, pelo E. STF, para o fim de sobrestar a decisão recorrida. Possibilidade, enquanto não operado o trânsito em julgado da medida constitucional, de conhecimento e julgamento do presente recurso.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.